Tribunal: STF
Processo: ACO 3369
Classe: ACO
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-26
Data de publicação: 2020-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:
    Trata-se de Ação Civil Originária com pedido de medida liminar proposta pelo Estado de Pernambuco em face da União, da Caixa Econômica Federal – CEF, do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social – BNES, do Banco do Nordeste do Brasil S/A, do Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento Mundial – Banco Mundial, do Banco Interamericano de Desenvolvimento e do Kfw Entwicklungsbank (banco Alemão de Desenvolvimento), com pedido de provimento liminar para “determinar que a suspensão por 180 (cento e oitenta) dias do pagamento das parcelas relativas ao serviço da dívida (amortizações, juros e encargos) do Estado de Pernambuco, sem que se considere o Estado inadimplente perante os credores/demandados e sem que a União execute as contra-garantias, impedindo ainda a retenção de Fundos Constitucionais, imposição de multa e juros contratuais ou moratórios, restrição cadastral ou qualquer forma de retenção na transferência de recursos obrigatórios e voluntários, remetendo o vencimento das parcelas dos respectivos contratos para o final da avença ou para momento a ser acordado entre as partes, com incidência dos mesmos encargos financeiros pactuados, permitindo-se o incremento de recursos e esforços destinados ao combate do Covid-19 no âmbito do Estado de Pernambuco na área da saúde e assistência social”.
    O Estado argui que, em razão da rápida evolução mundial do novo coronavírus, reconhecida como Pandemia pela Organização Mundial de Saúde, o Ministério da Saúde declarou situação de Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN), por meio da Lei Federal 13,979/2020, a qual dispôs sobre “as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus responsável pelo surto de 2019”.
    Ressalta que o Governo Federal, diante da necessidade de se flexibilizar o cumprimento de metas fiscais, declarou o estado de calamidade pública. 
    Diante desses fatos, o Poder Executivo do Estado de Pernambuco “editou o Decreto nº 48.809, de 14 de março de 2020, com as primeiras medidas restritivas e de enfrentamento da pandemia, com as alterações dos Decretos nº 48.810, de Decreto nº 48.810, de 16 de março de 2020, e nº 48.822, de 17 de março de 2020”, tendo, posteriormente editado “o Decreto nº 48.832, de 19 de março de 2020, definindo no âmbito socioeconômico medidas restritivas temporárias adicionais para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus e o Decreto nº 48.831, determinando a requisição administrativa de bens imóveis, equipamentos, insumos, medicamentos e demais produtos de saúde necessários ao enfrentamento da crise. Por fim, editou os Decreto nº 48.835 e 48.836, ambos de 22 de março de 2020, com medidas restritivas adicionais. Ainda o Decreto Legislativo nº 9, de 24 de março de 2020, reconheceu, para os fins do disposto no art. 65 da Lei Complementar Federal nº 101, de 4 de maio de 2000, a ocorrência do estado de calamidade pública no Estado de Pernambuco”.
    Alega que o Estado vem tomando medidas imprescindíveis para a contenção da doença, de modo a preservar o sistema de saúde e a população pernambucana, mas que a gravidade da doença e o potencial de rápida disseminação podem causar um colapso no sistema de saúde, tal como já constatado em outros locais do mundo.
    Sustenta que o cenário “representa um risco potencial de contágio do Sars-CoV-2 para um número bastante significativo de pessoas, causando elevado número de mortes, sobretudo em sua fase de transmissão exponencial, prevista para ocorrer em até duas semanas e cujo platô poderá durar por cerca de oito semanas”.
    Prossegue afirmando que “se mantida a taxa de contágio atual no Estado de Pernambuco projeta-se um incremento de gastos direto com o atendimento à população na ordem de, no mínimo, R$ 760 milhões sem contar o crescimento exponencial da doença (Nota Técnica da SEFAZ/PE – documento anexo) e os gastos com Assistência Social em cotejo com uma frustração de receitas da ordem de R$ 3,293 bilhões, o que compromete as finanças estaduais e desequilibra os contratos firmados entre o Estado e os Demandados, sendo todos as operações com a garantia ou contra-garantia da União para pagamento da dívida”.
    Destaca que quanto à frustração de receitas, “as medidas de isolamento social (restrição ao funcionamento do comércio, restaurantes, prestadores de serviço etc.) recomendadas pela OMS e pelos especialistas (sanitaristas, epidemiologistas etc.) causam natural e inexorável arrefecimento na economia, impactando fortemente na arrecadação de ICMS”.
    Ressalta, ainda, que paralelo às frustrações de receitas “há o impacto direto nos gastos da área de saúde. Com efeito, os gastos com saúde no Estado de Pernambuco, exclusivamente com receitas do próprio estado, foram da ordem de R$ 1,571 bilhão, e a projeção inicial para 2020 estava em torno de R$ 1.826 bilhão, projeção esta que obviamente teve que ser revista”, bem como o fato de que o incremento de gastos também se estenderá aos dispêndios na área de assistência social.
    O Estado autor aduz que “se mantido o pagamento este se tornará excessivamente oneroso, num momento em que a pandemia inviabiliza a situação fiscal dos estados com o binômio queda brusca de arrecadação e aumento substancial de gastos com saúde e assistência social. Mas não é só, a manutenção do pagamento do serviço da dívida desafia o princípio da razoabilidade” e que tendo em vista a grave situação vivenciada e o comprometimento da saúde financeira do Estado, seira possível a aplicação da Teoria da imprevisão ao caso concreto.
    Destaca que “não está inadimplente com suas obrigações contratuais e apenas diante da situação de calamidade pública sem precedentes, busca apenas a suspensão das condições de cumprimento do pagamento do serviço da dívida para cada um dos credores/demandados, sem que haja, por parte da UNIÃO, a execução de suas garantias/contra-garantias, principalmente sem a retenção de valores do Fundo de Participação dos Estados – FPE destinado ao Autor ou a execução de outras garantias concedidas conforme o contrato”.
    Afirma que o pericumum in mora decorre “da situação de emergência e calamidade pública reconhecida pela própria União e pelo Estado de Pernambuco, aliada à constatação de que haverá abrupta redução de arrecadação do Estado associada ao incremento dos gastos na área de saúde e assistência social para o controle epidemiológico do Sars-CoV-2 no território pernambucano”.
    Destaca que a fumus boni iuris também se mostra evidente haja vista que “o direito brasileiro ampara a possibilidade de revisão pelo Poder Judiciário dos ajustes e contratos, quando constatada uma situação superveniente e absolutamente imprevisível que torno o contrato excessivamente oneroso a uma das partes, como no caso em exame, em que o pagamento das prestações vincendas importará no comprometimento das despesas necessárias para contenção da expansão do coronavírus e na prestação de assistência direta às pessoas contaminadas, sobretudo aquelas que dependem do sistema público de saúde”.
    Ressalta, por fim que “não se trata de postulação que envolva anistia, perdão ou dispensa do cumprimento das obrigações pecuniárias assumidas pelo Estado perante seus credores, mas sim pretensão de intervenção do Poder Judiciário para, em caráter emergencial que a calamidade pública impõe, promover a suspensão do pagamento do serviço da dívida, pelo período de 180 (cento e oitenta) dias ou 6 (seis) meses, sem que se considere o Estado inadimplente perante os credores/demandados e sem que a União execute as contra-garantias, não havendo imposição de multa contratual, restrição cadastral ou qualquer forma de restrição de transferência constitucional de recursos, com o diferimento da obrigação dos pagamentos para o final dos respectivos contratos ou momento acordado entre o Estado, a União e os credores, incidindo os mesmos encargos previstos contratualmente”.
    É o relatório. Decido.
    A concessão da tutela provisória de urgência exige, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a presença de elementos que evidenciem a verossimilhança do direito – fumus boni iuris – e o perigo de dano, também conhecido como risco ao resultado útil do processo, tradicionalmente denominado de periculum in mora.
    Examinado o processo de forma compatível com esta fase procedimental, se fazem presentes os requisitos para concessão da tutela provisória de cautela, mas em parte e na exata dimensão da concedida na decisão que proferi, no dia 22/3/2020, na ACO 3363, por intermédio da qual o Estado de São Paulo também pleiteou a suspensão do pagamento de parcelas previstas em Contrato de Consolidação, Assunção e Refinanciamento da dívida pública firmado com a União, com escudo nos mesmos motivos ora suscitados.
    A Constituição Federal, em diversos dispositivos, prevê princípios informadores e regras de competência no tocante à proteção da saúde pública, destacando, desde logo, no próprio preâmbulo a necessidade de o Estado Democrático assegurar o bem-estar da sociedade. Logicamente, dentro da ideia de bem-estar, deve ser destacada como uma das principais finalidades do Estado a efetividade de políticas públicas destinadas à saúde.
    O direito à vida e à saúde aparecem como consequência imediata da consagração da dignidade da pessoa humana como fundamento da República Federativa do Brasil. Nesse sentido, a Constituição Federal consagrou, nos artigos 196 e 197, a saúde como direito de todos e dever do Estado, garantindo sua universalidade e igualdade no acesso às ações e serviços de saúde.
    A gravidade da emergência causada pela pandemia do COVID-19 (Coronavírus) exige das autoridades brasileiras, em todos os níveis de governo, a efetivação concreta da proteção à saúde pública, com a adoção de todas as medidas possíveis para o apoio e manutenção das atividades do Sistema Único de Saúde.
    O desafio que a situação atual coloca à sociedade brasileira e às autoridades públicas é da mais elevada gravidade, e não pode ser minimizado. A pandemia de COVID-19 (Coronavírus) é uma ameaça real e iminente, que irá extenuar a capacidade operacional do sistema público de saúde, com consequências desastrosas para a população, caso não sejam adotadas medidas de efeito imediato.
    A alegação do Estado de Pernambuco de que está impossibilitado de cumprir a obrigação com a União em virtude do atual momento extraordinário e imprevisível relacionado à pandemia do COVID-19 e todas as circunstâncias nele envolvidas é, absolutamente, plausível; estando, portanto, presente na hipótese, a necessidade de fiel observância ao princípio da razoabilidade, uma vez que, observadas as necessárias proporcionalidade, justiça e adequação da medida pleiteada e a atual situação de pandemia do COVID-19, que demonstra a imperatividade de destinação de recursos públicos para atenuar os graves riscos a saúde em geral, acarretando a necessidade de sua concessão, pois a atuação do Poder Público somente será legítima, se presentes a racionalidade, a prudência, a proporção e, principalmente, nesse momento, a real e efetiva proteção ao direito fundamental da saúde
    A medida pleiteada comprova ser patente a necessidade de efetividade de medidas concretas para proteção da saúde pública e da vida dos brasileiros que vivem em Pernambuco, com a destinação prioritária do orçamento público.
    No entanto, neste estágio, a tutela cautelar se restringe à suspensão do pagamento das prestações que se vencerem em relação às dívidas contraídas com a União, na exata proporção da tutela concedida na ação anterior da mencionada e que deu ensejo à minha prevenção como relator. 
    Diante do exposto:
    1. Determino que, emende o autor a petição inicial, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de indeferimento parcial, para em relação ao polo passivo da relação processual no que concerne ao pedido de suspensão do pagamento dos contratos descritos no pedido e distintos do Contrato de Consolidação, Assunção e Refinanciamento da dívida pública firmado entre o Estado da Paraíba e a União, justificar, especificadamente, a competência originária do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
    2. presentes os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, DEFIRO PARCIALMENTE A MEDIDA LIMINAR requerida, para determinar a suspensão por 180 (cento e oitenta dias) do pagamento das parcelas relativas ao Contrato de Consolidação, Assunção e Refinanciamento da dívida pública firmado entre o Estado autor e a União (Contrato n. 007/98 STN/COAFI e aditivos), devendo, obrigatoriamente, o ESTADO DE PERNAMBUCO COMPROVAR QUE OS VALORES RESPECTIVOS ESTÃO SENDO INTEGRALMENTE APLICADOS NA SECRETARIA DA SAÚDE PARA O CUSTEIO DAS AÇÕES DE PREVENÇÃO, CONTENÇÃO, COMBATE E MITIGAÇÃO À PANDEMIA DO CORONAVÍRUS (COVID-19).
    Em virtude da medida concedida, não poderá a União proceder as medidas decorrentes do descumprimento do referido contrato enquanto vigorar a presente liminar.
    Determino que a Secretaria providencie, com urgência, a participação também do Estado de Pernambuco na audiência virtual para composição com a União, em face da urgência e emergência da presente situação, determinada na ACO 3363 MC.
    Citem-se e intimem-se as partes rés para o cumprimento da decisão, bem como para apresentar contestação no prazo legal.
    Publique-se.
    Brasília, 26 de março de 2020.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente